Tribunal: STF
Processo: HC 116241
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DOS PACIENTES, MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE DOIS PEDIDOS DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADOS PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA PARA QUE OS PROCESSOS SEJAM JULGADOS NAS 10 (DEZ) SESSÕES SUBSEQUENTES – RECURSO PLEITEANDO A ANTECIPAÇÃO DA PROVIDÊNCIA REQUERIDA NOS “HABEAS CORPUS” AINDA NÃO ANALISADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO.



    - O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis”. Esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Precedentes.



    - Revela-se insuscetível de acolhimento pelo Supremo Tribunal Federal pretensão deduzida no remédio constitucional do “habeas corpus” que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



    Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual não pode, nem deve ser apreciada em sede de agravo regimental, sob pena de evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.